Tribunal: TJMT
Processo: 1002504-30.2022.8.11.0059
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002504-30.2022.8.11.0059
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: RAFAEL RODRIGUES SILVA
RECORRIDA: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16/08/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA FUNERAL - PREVISÃO EXPRESSA DA IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO - APÓLICE QUE CONTEMPLA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FUNERAL - REEMBOLSO NÃO PREVISTO NO CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que possui seguro Bradesco Vida e Previdência com cobertura para serviços funerários e que não obteve êxito no pleito de ressarcimento das despesas funerárias de sua falecida esposa.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando que “é notório a previsão expressa no contrato de seguro saúde, no qual é informado que o auxílio-funeral é um serviço adicional prestado diretamente pela sociedade seguradora (ID 103905590, p. 3), não reembolsável”.
3. Analisando as condições gerais do contrato de seguro realizado entre as partes, verifico que não contemplam o reembolso das despesas pagas com o funeral do segurado, mas fornece assistência funeral, devendo ser utilizado o serviço disponibilizado pela empresa de assistência.
4. Assim, não se há que se falar em reembolso de valores gastos pelo responsável com o funeral, pelo que nada é devido a esse título.
5. Ademais, no caso em tela, a cláusula que prevê o não reembolso das despesas funerárias se mostrou clara e simples, atendendo, destarte, o dever de informação preconizado no art. 6o, inc. III do CDC, razão pela qual se afigura legítima a recusa das recorridas em pagar a indenização securitária.
6. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSISTÊNCIA FUNERAL. PREVISÃO EXPRESSA DA IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO. APÓLICE QUE CONTEMPLA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FUNERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. REEMBOLSO NÃO PREVISTO NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As Condições Gerais do Contrato de Seguro não contemplam o reembolso de despesas com funeral do segurado, mas Assistência Funeral a ser realizada por empresa conveniada prestadora do serviço especializado. 2. Ademais, no caso em tela, a cláusula que prevê as despesas funerárias se mostrou clara e simples, atendendo, destarte, o dever de informação preconizado no art. 6o, inc. III do CDC, razão pela qual se afigura legítima a recusa das recorridas em pagar a indenização securitária. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045505-79.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002504-30.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES SILVA - CPF: 307.543.561-91 (RECORRENTE), ANDREIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 005.273.611-35 (ADVOGADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024